Tribunal: TJES
Processo: 0005065-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005065-32.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Ismerino Martins dos Santos
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005065-32.2020.8.08.0048

APELANTE: ISMERINO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Ismerino Martins dos Santos
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 129, §§1º e 10º, do CP
, condenando-o à pena de
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa
, em regime inicial aberto.

Ao que se extrai da peça vestibular, no dia 5/3/2019, no Bairro Novo Horizonte, na Serra, a vítima estava em um bar, com amigos, quando o denunciado, com quem havia convivido por aproximadamente um ano, apareceu no estabelecimento e começou a importuná-la, tentando beijá-la e abraçá-la. A vítima esquivou-se do denunciado e,
após sentar-se sozinha numa mesa, foi surpreendida pelo denunciado, que a agrediu pelas costas, empurrando sua cabeça contra a mesa e os copos de vidros que estavam sobre ela, o que ocasionou graves lesões.

Após a instrução, o juízo de origem entendeu que as provas eram suficientes à procedência do pedido ministerial,
inclusive fundando sua conclusão na própria confissão do réu.

Nesta instância, o recorrente sustenta a)
não haver provas para o acolhimento da pretensão punitiva estatal
, requerendo, em trato subsidiário, a b)
redução da pena-base ao mínimo legal
e a
c) isenção do pagamento das custas processuais
.

Quanto ao primeiro ponto (a), sem razão o apelante,
que se limita a trazer alegações genéricas sobre o princípio do
in dubio pro reo
, sem indicar qual teria sido, de fato, o erro
in judicando
cometido em 1º grau.

Ao contrário do que genericamente se diz, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelas fichas de atendimento hospitalar
.

Ainda na fase inquisitorial, o boletim unificado especifica que, após ser lesionada, a vítima compareceu à delegacia e relatou a dinâmica dos fatos,
inclusive registrando que o apelante fugiu do local logo após agredi-la, tendo sido alcançado por populares.
Consta, ainda, que
a vítima estava com "suturas no nariz e hematomas no olho direito"
, oportunidade em que anexou o prontuário médico dos atendimentos realizados na UPA e no Hospital Jaime Santos Neves.

A
vítima
, ouvida em juízo, assim confirmou:

que na data dos fatos, se encontrava em um bar com amigos, inclusive a irmã do acusado se encontrava presente; Que o réu chegou ao local já embriagado, e ficou importunando a declarante; Que, em determinado momento, enquanto estava sozinha sentada em uma mesa, o acusado chegou por trás e bateu com a cabeça da declara na mesa; Que o réu pegou a declarante de surpresa, por trás; Que a declarante se recorda se recorta de ter ficado machucada entre os dois olhos, entre as sobrancelhas, mais ou menos; Que a declarante ficou incapacitada para exercer as ocupações habituais por mais de 30 dias

Também em juízo, a
testemunha Marcos José
disse que:

[foi] quem socorreu a vítima; Que o declarante estava presente no local dos fatos, sendo testemunha presencial (...) Que na data dos fatos, estava no bar bebendo com seus amigos, momento em que ouviu uma gritaria e viu a vítima gritando com a mão na cabeça, afirmando que o acusado tinha batido sua cabeça na mesa; Que a vítima lhe disse que o réu havia batido sua cabeça na mesa, assim como seus amigos viram tal fato.

Embora, na fase policial, tenha dito não se lembrar dos fatos,
o réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva.
Por isso, quanto à procedência da pretensão punitiva estatal,
a defesa técnica encontra-se dissonante das próprias palavras do acusado, que, frise-se, são confirmadas pelas provas colhidas.

Quanto à necessidade de revisão da pena-base (b), sem razão o apelante
, ainda que exista reparo a ser realizado de ofício.

Analisadas as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP),
o juízo de 1º grau encontrou, razoavelmente, a pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, afastando-a um pouco do mínimo legal (1 ano e 6 meses de reclusão)
. Não há dúvidas de que a
culpabilidade
é, de fato, elevada, pois o grau de reprovabilidade da conduta é extremamente alto, com o crime sendo praticado em um ambiente de lazer e em meio a amigos da vítima, pega de surpresa pelas costas. Além disso, as
circunstâncias do crime
são negativas, eis que o agente excedeu a violência necessária a caracterização do crime, batendo a cabeça de sua ex-companheira contra uma mesa e sobre copos de vidro, que quebraram e lesionaram gravemente a vítima.

Aqui, destaco que, embora o
parquet
tenha concordado com o argumento defensivo de que os
motivos
teriam sido valorados negativamente sem motivação idônea,
a simples leitura da sentença revela que os motivos foram, na verdade, considerados favoráveis
,
in verbis
: "destaca-se que os motivos do crime, entendidos como 'as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal', conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal." (excerto da sentença)

Por isso, mantenho a pena-base, tal como fixada.

Não havendo insurgência em relação às demais fases (com a incidência da agravante ligada à violência contra a mulher e da atenuante da confissão espontânea, bem como da causa de aumento de pena prevista no artigo 129, §10º, do CP),
mantenho a pena definitiva em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Embora não tenha sido apontado por nenhuma das partes,
a correção de ofício, aqui, é necessária para o
decote da pena de multa (30 dias-multa)
, pois o preceito secundário do tipo penal prevê, exclusivamente, pena privativa de liberdade.

Por fim,
o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita não merece acolhimento (c)
, eis que, como já sedimentado na jurisprudência, cabe ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade das custas processuais (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016),

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, unicamente para, de ofício, decotar a pena de multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE ADEQUADA. CUSTAS. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo boletim de atendimento de urgência hospitalar. Razões da defesa técnica apresentadas de forma genérica.

2.
Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal. Decote, de ofício, da pena de multa.

3.
Cabe ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.